Tribunal: STF
Processo: HC 190948
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Helio Rubens Brasil e outros, em favor de Leandro Adriano de Barros, contra decisão do Ministro Benedito Gonçalves, relator do Inq. 1.427/DF perante a Corte Especial do STJ, que, ao deferir a abertura de investigação contra Governador de Santa Catarina, inseriu o paciente no rol de investigados e fixou, de ofício, medidas cautelares em seu desfavor.
    Ao que consta, o paciente responde a processo crime deflagrado no âmbito da Operação Oxigênio, que objetiva apurar suposto envolvimento de organização criminosa na prática de crimes relacionados a fraude a licitação na compra de 200 respiradores pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
    Por identificar indícios de participação do Governador do Estado, o Juízo singular declinou da competência do feito ao STJ.
    Ato contínuo, o Ministro Ribeiro Dantas, nos autos do HC 597.766/SC, julgou prejudicado o writ, argumentando, em síntese, que houve a superveniente perda do interesse de agir da impetração em decorrência do declínio de competência à Corte Especial. 
    Nada obstante, o Ministro Benedito Gonçalves, Relator na Corte Especial do Inq. 1.427-DF (2020/0192571-4), deferiu a abertura da investigação contra Governador de SC, inserindo o paciente no rol de investigados e fixando medidas cautelares de ofício em seu desfavor.
    Nesta Corte, a defesa requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para trancar as investigações em relação ao paciente; anular as buscas e apreensões realizadas nos escritórios de advocacia e residência do paciente; revogar as medidas cautelares impostas sem motivação idônea ou, subsidiariamente, revogar as medidas cautelares fixadas de ofício.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante de uma análise preliminar da constelação fática apresentada, verifico ilegalidade nas buscas e apreensões realizadas nos escritórios de advocacia e residência (extensão de seu escritório em época de pandemia) do paciente apta a ensejar o deferimento da liminar – as demais questões serão apreciadas oportunamente no julgamento de mérito do presente writ.
    Isso por duas razões fundamentais: (1) não houve o devido acompanhamento de representante da OAB durante as diligências, com a respectiva determinação nos mandados, nos termos do § 6º do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB); (2) os mandados não delimitam os seus objetos de forma específica e pormenorizada como manda o § 6º do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), sendo, ao contrário disso, genéricos.
    No ponto, é pertinente destacar novamente que a advocacia é uma das funções essenciais à justiça brasileira, como estabelece a Constituição Federal em seu art. 133: 
    “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”.
    Sobre o papel essencial da advocacia no Estado Democrático de Direito, pontua a doutrina:
    “Na atualidade o sentido nacional do termo advogado/advocacia se fixou na garantia de representação argumentativa capaz de comprovar fatos, atos ou posições que permitam o exercício de direitos ou que impeçam o Estado de impor força contra o indivíduo representado, no caso brasileiro, em regra, quando em juízo, representado por um advogado habilitado. (...)
    No Brasil, a advocacia, a figura do advogado e sua instituição de representação se misturam como função essencial administração da justiça, seja como garantia da democracia consubstanciada na liberdade e igualdade por intermédio da máxima amplitude do contraditório e da ampla defesa ou do acesso ao judiciário, seja como ente fiscalizador dos concursos de ingresso na magistratura e no Ministério Público ou ainda como agende oxigenador dos tribunais por intermédio das vagas reservadas aos advogados em sua para a composição dos tribunais, ou como entre legitimado universal para a participação do controle de constitucionalidade no Brasil”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    A advocacia representa, portanto, um munus público, uma função que deve ser respeitada em todas as suas prerrogativas, que não devem ser mitigadas ou relativizadas em nome do anseio punitivista.
    Cito, ainda, acerca do status de que goza a advocacia o art. 6º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Lei 8.906/1994:
    “Art. 6º Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos”.
    Nessa mesma linha argumentativa, sobre a inviolabilidade do advogado e seus limites, é esclarecedora, novamente, a doutrina: 
    “A Lei 11.767/2008 deu nova configuração a esta prerrogativa estendendo a inviolabilidade ao seu escritório ou local de trabalho, bem como se seus instrumentos de trabalho, se sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e temática, desde que relativas ao exercício da advocacia, mantendo a necessidade da determinação judicial para a realização da referida busca e apreensão. 
    (...)
    Relevante ainda frisar que a extensão da inviolabilidade encontra limite apenas quando o próprio advogado é partícipe do crime investigado, fato que deve ser demonstrado pormenorizadamente. Nesta linha o STF por maioria, ressalvas aos Ministro Eros Grau, Celso de Mello e Maro Aurélio, entende que não afronta o disposto no art. 5º, XI da CF, a escuta ambiental com fundamento na Lei 10.217/2001, inclusive sua instalação no período noturno, pois se trata de meio de investigação especial (STF – Inq. 2424/RJ)”. (CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2. ed. 2018)
    No caso concreto, observo, em cognição liminar, substrato fático que aponta para ofensa ao § 6º do artigo 7º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).
    Por essas razões, concedo a liminar, em caráter provisório, em favor de Leandro Adriano de Barros e declaro a nulidade das buscas e apreensões realizadas nos escritórios de advocacia e residência (extensão de seu escritório em época de pandemia) do paciente. O material probatório fruto das buscas deverá permanecer acautelado em autos apartados. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 7 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente